Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002938-36.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE: ALEXANDRE MOTA DA SILVA
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Alexandre Mota da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente acusado da suposta prática do delito disposto no artigo 171 do Código Penal.
Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se amparou em elementos concretos, mas em argumentos genéricos, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões.
Aduz que não foram analisados os bons predicados do paciente, mormente por ele possuir domicílio certo e família constituída.
Segundo afirma, não foram demonstradas as razões da inadequação da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, assim, requer seja revogada a medida severa, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
É o necessário.
Decido.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.47181, no dia 19.02.2021, aproximadamente 15h00min, a Polícia Civil de Rondonópolis recebeu informações da Polícia Civil do Estado de Goiás que Antonio Elias Madruga tinha sido vítima de um golpe por meio do sítio eletrônico denominado “OLX”.
Segundo consta, Antonio depositou o valor de R$ 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais) na conta 367442, agência 809 – Banco Sicredi de propriedade de Alexandre Mota da Silva.
A equipe da polícia de Rondonópolis realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito em seu local de trabalho.
De acordo com o relato policial, em entrevista na Derf, o paciente afirmou que recebeu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para emprestar sua conta bancária.
O juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis, ao converter a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, verteu os seguintes argumentos:
“(...) Os agentes realizaram pesquisas nos sistemas policiais e verificaram que Alexandre possuía passagem criminal pelo delito de tráfico de drogas. Assim, iniciaram diligências e encontraram o autuado em seu local de trabalho. Os policiais conduziram o autuado até a delegacia e este informou que teria recebido a quantia de R$ 1.000,00 para emprestar a sua conta bancária. Os agentes foram até a residência de Alexandre e localizaram uma folha com timbre do Banco Sicredi, um pote de vidro com resquícios de maconha. Além disso, denota-se que o autuado reitera em prática criminosa, tendo em vista que responde a ação penal de no 1021980-96.2020.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, pelo delito de tráfico de drogas” (grifo nosso - id. 77103985 - Pág. 19/20).
Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar, visto que o magistrado baseou a decisão constritiva na garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva.
Como pontuado, o paciente responde a ação penal pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas. Em consulta ao Sistema PJe 1o grau, consta, no alvará de soltura expedido em 23.09.2020 em favor do paciente, como uma das condições para a concessão da liberdade provisória, o compromisso de não praticar qualquer infração penal.
O risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo, na visão da jurisprudência pátria, a justificar a segregação cautelar, como se vê da decisão abaixo:
“(...) A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar”. (STF. HC 194549/SP. Min. Rel. Cármen Lúcia. Julgado: 17.02.2021. DJe: 19.02.2021).
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.